Tribunal: TJSP
Processo: 2026128-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c. DANOS MORAIS" – Insurgência em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência – Pretensão do autor de cessar a cobrança das mensalidades relativas a cartão de crédito consignado, cuja aquisição não reconhece – Ausência, in casu, dos requisitos do art. 300, do CPC – Instituição Financeira apresentou contrato de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c. DANOS MORAIS" – Insurgência em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência – Pretensão do autor de cessar a cobrança das mensalidades relativas a cartão de crédito consignado, cuja aquisição não reconhece – Ausência, in casu, dos requisitos do art. 300, do CPC – Instituição Financeira apresentou contrato de adesão que, aparentemente, foi celebrado por via telefônica – Lapso temporal de mais de ano entre o primeiro desconto e o ajuizamento da demanda. Inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO